Tribunal: TJSP
Processo: 2255010-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação visando a anulação/reforma da decisão proferida no procedimento administrativo instaurado pelo clube agravado em desfavor do agravante, ao fundamento de que estaria em conluio com funcionária que teria alterado as planilhas que continham as relações de travessias dos associados do clube para suprimir àquelas envolvendo o nome do ora agravante. Decisão que indeferiu a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação visando a anulação/reforma da decisão proferida no procedimento administrativo instaurado pelo clube agravado em desfavor do agravante, ao fundamento de que estaria em conluio com funcionária que teria alterado as planilhas que continham as relações de travessias dos associados do clube para suprimir àquelas envolvendo o nome do ora agravante. Decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada a suspender a sanção imposta, com o consequente restabelecimento imediato de todos os direitos de sócio, permitindo o seu acesso nas dependências do clube requerido até o trânsito em julgado da demanda. Inconformismo. Acolhimento em parte. Presença dos requisitos legais. Prima facie, há cerceamento de defesa. Elementos de prova que embasaram a decisão que não foram disponibilizados ao recorrente. Motivação do ato que, prima facie, não demonstra em que condições o recorrente fraudou, sonegou e manipulou pagamentos devidos, inexistindo indicação de ato certo e determinado imputado a ele e passível de responsabilidade, vez que sua conduta não foi individualizada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.